Tribunal: STF
Processo: AI 816294
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. SINDICATO. SÚMULA STF 279. 
  
1.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental diante da manifesta infringência do julgado e consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
2.  O Tribunal de origem entendeu existir relação de consumo entre as partes do processo. Concluir de forma diversa do assentado no julgado do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CDC). Incidência da Súmula STF/279. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.